Tribunal: TJDFT
Processo: 0749811-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ARTS. 18 E 28 DO CPP E DA SÚMULA No 524 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA.
1. A denúncia narrou o fato com suas circunstâncias de forma objetiva, clara e pormenorizada, descrevendo a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, bem como individualizou a conduta imputada ao paciente, não havendo que se cogitar de sua inépcia.
2. Se há prova da materialidade e indícios mínimos da autoria nos autos, demonstrada está a justa causa para a ação penal.
3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional e somente pode ser procedido quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se verifica no caso específico.
4. Se o juiz não determinou o arquivamento do inquérito policial, não se pode aplicar o art. 18 do Código de Processo Penal, segundo o qual “Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia” nem a Súmula no 524 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas", não se podendo aplicar igualmente o procedimento previsto no art. 28 do Código de Processo Penal, a ser realizado pelo Ministério Público, somente quando ordenado o arquivamento do inquérito policial.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.